Tribunal: TJDFT
Processo: 0717551-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717551-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: VALERIA RIBEIRO DE SOUZA DO NASCIMENTO D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 3 de agosto de 2020 15:41:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador